Tribunal: TJMT
Processo: 0002009-84.2008.8.11.0029
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002009-84.2008.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[SIDINEI SOUZA LELES - CPF: 919.744.531-20 (APELANTE), SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FLAVIO HENRIQUE BIMBATO - CPF: 481.019.746-87 (VÍTIMA), JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA - CPF: 535.539.261-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SIDINEI SOUZA LELES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS - ART. 155, §4°, INCISOS I E IV, DO CP – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – PENA DE MULTA – PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – REDIMENSIONADA – RECURSO NÃO PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.

É entendimento pacífico que a fixação da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal imposta, sem perder de vista a capacidade econômica do agente (AgRg no REsp 1361945/DF, julgado em 14/02/2017).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002009-84.2008.8.11.0029

APELANTE: SIDINEI SOUZA LELES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SIDINEI SOUZA LELES
, contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Canarana que julgou procedente a denúncia para o condenar à pena de 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo de Execução, pela prática do delito tipificado no art. 155, §4°, incisos I e IV, do Código Penal (id. 144527194).

Os autos foram desmembrados em relação ao corréu Joaquim Ribeiro da Silva (id. 144526672, p. 56).

Nas razões recursais, busca a defesa de Sidinei Souza Leles a absolvição do acusado por ausência de provas de autoria
(id. 144527209)
.

Em Contrarrazões a Promotoria de Justiça pugna pelo não provimento do pleito defensivo (id. 144527212).

O Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso defensivo (id. 153149150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SIDINEI SOUZA LELES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, requer a defesa de Sidinei Souza Leles a absolvição do acusado por ausência de provas de autoria.

A denúncia narra o seguinte evento delituoso (id. 144526671, p. 16).

“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que entre os dias 06 e 07 de março de 2007, na Fazenda Vanik, situada no KM 75, nas margens do Rio Vanik, neste município, os denunciados JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA e SIDNEI SOUZA LELES, subtraíram para si, mediante rompimento de obstáculo, um tanquinho de lavar roupas, um freezer, um ventilador, uma televisão, um controle remoto de antena parabólica com receptor, um fogão, um cobertor, duas toalhas, pertencentes a Flavio Henrique Bimbato.

Segundo o apurado, o denunciado SIDNEI SOUZA LELES já havia trabalhado na fazenda Vanik, cujo proprietário é Flavio Henrique Bimbato.

Assim, aproveitando-se do fato do funcionário da fazenda encontrar-se no município de Canarana, fato este que era de conhecimento de Sidnei, este denunciado, juntamente com Joaquim Ribeiro da Silva, dirigiram-se ao local e, arrombando a porta do banheiro que fornece acesso ao quarto da vítima, na sede da fazenda, subtraíram um tanquinho de lavar roupas, um freezer, um ventilador, uma televisão, um controle remoto de antena parabólica com receptor, um fogão, um cobertor e duas toalhas.

Os objetos subtraídos foram apreendidos na residência de Elisa Rejane Schimidt, que era namorada do denunciado Joaquim, tendo a mesma afirmado que parte dos objetos pertenciam ao denunciado Sidnei”.
sic

A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 144526671, p. 21), pelo termo de exibição e apreensão (id. 144526671, p. 24), bem como pelo relatório e laudo do local dos fatos contendo imagens do rompimento de obstáculo, comprovando a incidência da qualificadora do art. 155, §4o, I, do CP (id. 144526671, p. 32).

A autoria, do mesmo modo é inconteste.

Em Juízo, o apelante SIDINEI SOUZA LELES, negou ter praticado o delito apurado nos autos, alegando que sequer residiu no local em que a
res
foi encontrada.

Contudo, a versão apresentada pelo apelante encontra-se isolada nos autos.

Foi juntado aos autos relatório policial produzido pelos investigadores da polícia civil JONAS PEREIRA MACIEL E JOSÉ DA SILVA LIMA, consignando que:

“Em diligência procedida para apurar crime de furto, ocorrido na fazenda Vanik na data de 12/03/2007, foi apurado que os atores do delito foram: JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA, já qualificado, e SIDINEI SOUZA LELES, brasileiro, solteiro, moto taxista, natural de Piranhas - GO, filho de Luzia Souza Silva, RG n°13564706/SSP/MIT, residente na Rua Santo Ângelo n° 56, bairro Nova Canarana nesta.

No dia 13/04/2007, o senhor José Antônio Ribeiro da Silva vulgo "Zéca", registrou um boletim de Ocorrência contra seu irmão JOAQUI RIBEIRO DA SILVA pelo crime de ameaça, onde Zéca alega que seu irmão apontou uma arma tipo revolver tauros calibre 38 cano longo em sua direção falando que ia lhe matar, Que devido esta ameaça Zéca resolveu denuncia JOAQUIM pelos crimes que vinha praticando nesta cidade e cidades vizinhas, juntamente com seu colega SIDINEI, e também com Suelton Rodrigues da Silva vulgo "PAPAGAIO".

Nas denúncias Zéca informou que o furto ocorrido na Fazenda Vanik foi JOAQUIM e SIDINEI, e os objetos furtados se encontram na residência de ELIZA amasia de JOAQUIM; Que JOAQUIM e SIDINEI assaltaram uma camionete F250 no municipio de Paranatinga/MI, sendo que foi obrigado a abandonar a camioneta devido à mesma ter quebrado o sistema de direção e JOAQUIM pegou apenas um par de botas que estava no interior da camionde e esta se encontra na casa da mãe de JOAQUIM; Que Joaquim e "Papagaio" furtaram uma vaca na Fazenda do Senhor Nédio Goldôni, na data de 09/04/07, e parte da cane está na casa de ELIZA; Que Joaquim e Sidinei também sãos os atores do sequestro do casal Mauro Borges da Silva Junior e sua namorada Stefânia Francisca da Suosa, onde as vitimas ficaram em poder dos sequestradores por muito tempo.

Mediante estas informações foram pedidos mandado de busca e apreensão na casa de ELIZA e também na casa da mãe de JOAQUIM, onde os objetos furtados na Fazenda Vanike e a carne da vaca furtada na Fazenda do Sr. Nédio Goldoni foram apreendidos na residência de ELIZA e o par de botas foi apreendido na casa da mãe de JOAOUIM.

No dia 07/03/2007, foi furtado, dois galões de óleo lubrificante de 20 litros marca Valvoline SAE iSW-40, e trezentos litros de Óleo diesel na empresa Bung alimentos, e nas diligências fomos informados pela senhora Maria de Lurdes Pereira dos Santos Silva e pelo seu filho, ambos residentes na Rua Carazinho a°1131, bairro Jardim tropical, nesta, que na noite do dia 06 para dia 07/03/2007, dia do furto, por volta das 23:00 horas um caminhão gaiola de cor sul tinha estacionado em frente sua casa, onde dois homens saíram do caminhão e um foi para a Boate amo real e o outro ficou pegando alguns objetos que estava num terreno baldio que fica entre a Rua MS Carazinho e o Barracão da empresa Bung, e colocando dentro do caminhão e depois de algum tempo o motorista do caminhão estacionou o mesmo na frente da boate amor real que fica a 50 metros da casa da informante.

Ao indagar a senhora Geórgia Rodrigues de Souza, atual dona da Boate Amor Real, quem era a pessoa que estacionou um caminhão gaiola de cor azul defronte a bote na noite passada ou seja, na noite do furto, ela nos informou que era Suelton vulgo "Papagaio" e outro rapaz que ela não conhece, ainda foi mostrado várias fotos para Geórgia, onde a mesma reconhece a foto de Papagaio como sendo o motorista do caminhão que esteve em seu bar naquela noite. Que no levantamento feito no local do furto foi constatado que os criminosos usaram um caminhão para transportar os objetos furtados.

Atualmente SUELTON RODRIGUES DA SILVA Vulgo "Papagaio", JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA e CICERO RENATO MOTEIRO DE SOUZA vulgo "Pernambuco" se encontra preso pelo crime de Roubo na Fazenda Roncador no município de Querência, onde foi roubada a importância de aproximadamente 108.000.00 reais.

Informamos ainda que Suelton Rodrigues da Silva está como principal suspeito de homicídio com ocultação de cadáver, de um corpo que foi encontrado na data de 23/09/2006, sendo a vítima o senhor EDUARDO PEREIRA DA SILVA motorista de Papagaio, motivo do crime, acerto de conta; Que Suelton também responde pelo crime de furto de gado na Fazenda Conquista, no município de Ribeirão Cascalheira.

Que SIDINEI SOUZA LELES, desde o dia que Joaquim foi preso SIDINEI não foi mais visto nesta cidade”.

A vítima FLÁVIO HENRIQUE BIMBATO, em Juízo, afirmou que no dia dos fatos,
“tinha um vaqueiro lá, que morava solteiro nessa casa, na casa ao lado né, e eles levaram esse vaqueiro na cidade e fizeram um churrasco na casa da mãe de SIDNEI, seguraram ele lá, e nesse período eles fizeram o furto lá na minha residência (...)”.
(sic - trecho do depoimento prestado pela vítima em Juízo, extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, id. 153149150, p. 04)

Por sua vez, a testemunha ELIANE REJANE SCHIMIDT, namorada Joaquim à época dos fatos, declarou sob o crivo do contraditório que não tinha conhecimento de que os objetos apreendidos eram fruto de crime.

Disse também que por indicação de Joaquim, alugou um quarto nos fundos de sua residência para Sidinei, sendo que, em razão do tamanho do quarto, o apelante pediu para deixar alguns de seus móveis em uma área nos fundos, o que foi permitido por ela.

Por fim, afirmou que o próprio apelante disse a ela que os objetos seriam de sua propriedade.

O Policial Civil JOSÉ DA SILVA LIMA, ao ser ouvido em Juízo, embora não se recordasse dos detalhes, afirmou que foi responsável pela apreensão dos objetos furtados, bem como, em razão das investigações realizadas, chegaram aos autores da ação criminosa como sendo o apelante Sidinei e o corréu Joaquim.

Assim, consoante a prova oral produzida nos autos, entendo que não há dúvidas acerca da autoria do delito, porquanto os depoimentos prestados pela testemunha Eliane Rejane Schimidt e do policial civil responsável pela investigação do delito e apreensão dos objetos furtados, foram uníssonos ao apontar o acusado como autor do delito.

Convém ressaltar que conforme cediço, os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.

Com o mesmo entendimento, colaciono julgado do nosso Tribunal:

“(...) Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos (STJ, AgRg no HC 574.604/PR), notadamente quando somada à declaração do policial militar que participou das diligências para identificação do apelante, a corroborar a autoria do roubo. Os reconhecimentos realizados no inquérito policial, foram confirmados pelas vítimas em Juízo, sob o crivo do contraditório e a ampla defesa, “não se tratando, portanto, de condenação fundamentada exclusivamente em elementos probatórios colhidos na fase policial” (STJ, AgRg no HC 574.604/PR). (...)”. (N.U 1001321-94.2020.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)

Desse modo, não há falar-se em insuficiência probatória, especialmente porque presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a autoria do delito, consubstanciados nas palavras da testemunha policial, colhidas sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas existentes nos autos.

Indiscutível, portanto, a culpa do apelante, não sendo possível acolher a tese defensiva, por se tratar de pretensão sem qualquer respaldo probatório nos autos.

Providência de ofício

Conforme consta dos autos, o apelante foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Contudo, conforme entendimento pacífico, a fixação da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente (AgRg no REsp 1361945/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 14/02/2017).

Cito, ainda, os termos do Enunciado Orientativo no 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Colendo Tribunal, vejamos:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

Desse modo, readéquo a pena pecuniária para 11 (onze) dias-multa, guardando assim proporcionalidade com a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

À vista do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo e, DE OFÍCIO, reduzo a pena de multa para 11 (onze) dias-multa, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023